Tribunal: CARF
Processo: 10166.723530/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723530/2016-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.058 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
HOSPITAL PRONTONORTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS RELACIONADOS À ATIVIDADE-FIM DA CONTRATANTE.
POSSIBILIDADE. LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE
EMPREGO. NECESSIDADE.
É possível a execução da atividade-fim por intermédio de autônomos ou
pessoas jurídicas legalmente contratadas para tal mister, exceto quanto
preenchidos os requisitos da relação de emprego previstos na legislação
trabalhista.
O ônus de provar a existência do vínculo de emprego entre a contribuinte e a
prestadora de serviços é da autoridade lançadora.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO
COM
BASE
ESTRITAMENTE COM RELAÇÃO AO DESCUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
Como constatado, o descumprimento das obrigações acessórias ocorreu pela
consideração de que as obrigações principais não seriam devidas, de modo que,
com o cancelamento do lançamento decorrente das obrigações principais, os
lançamentos decorrentes das obrigações acessórias também não se sustentam.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Francisco Nogueira Guarita (Relator) e Debora Fofano dos
Santos, que deram provimento parcial para afastar a qualificação da multa de ofício. Foi
designado o Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723530/2016-66
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

Douglas Kakazu Kushiyama - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 14-64.065 -
7a Turma da DRJ/POR, fls. 1962 a 1982.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de processo de constituição de crédito tributário em que foi lavrado auto de
infração contra o contribuinte em epígrafe, relativo às contribuições sociais, devidas no
período de 01/01/2012 a 31/12/2012, correspondentes às contribuições destinadas a
outras entidades e fundos, denominados "Terceiros" - Salário Educação, Incra, Senac,
Sesc e Sebrae, no valor total consolidado na emissão de R$ 1.466.049,61, com multa
qualificada.
DO RELATÓRIO FISCAL
Conforme Relatório fiscal, a auditoria informa que foram apuradas remunerações pagas,
devidas e creditadas aos profissionais de saúde que prestaram serviços ao Hospital
Prontonorte S/A por intermédio de pessoas jurídicas interpostas, na qualidade de
segurados empregados.
Para referida apuração utilizou as folhas de pagamento digitais, a contabilidade via
Sped, contratos celebrados, Notas fiscais e informações prestadas pelo referido hospital
ao Ministério da Saúde - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
A auditoria apurou, em análise da folha de pagamento do Hospital Prontonorte S.A.
(doravante denominado somente "Prontonorte"), assim como das informações prestadas
pelo estabelecimento em GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, que no decorrer do ano de 2012, não obstante se tratar de um
empresa com atuação na área de atendimento à saúde, inclusive pronto-socorro e
emergência, não havia entre seus segurados empregados nenhum profissional médico,
independentemente da especialidade.
A fiscalização utilizou-se também das informações constantes do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES), prestadas pelo Prontonorte ao Ministério da Saúde,
para verificação e confirmação das informações relativas aos profissionais de saúde que
exerceram suas atividades junto ao hospital no ano de 2012.
Cita a fiscalização que para cada um destes profissionais, o estabelecimento preenche
uma ficha com os dados individuais solicitados, a saber: dados pessoais, dados
profissionais, vínculo do profissional com o estabelecimento de saúde, código referente
à ocupação (CBO), carga horária semanal, data de início de trabalho e data de
desligamento.
Dessa forma, ao realizar consulta às informações prestadas pelo Hospital Prontonorte
junto ao CNES, a fiscalização apurou a existência de profissionais médicos informados,
cujo vínculo com o hospital é "AUTÔNOMO - INTERMEDIADO POR EMPRESA
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

PRIVADA", conforme planilha constante do Anexo II ao relatório fiscal - "Dados dos
Profissionais conforme Banco de Dados CNES".
A fiscalização junta quadro demonstrativo quanto à ocupação especialidade dos
profissionais médicos cadastrados como prestadores de serviços médicos:

A auditoria intimou o hospital, com base no Anexo II ao relatório fiscal -"Dados dos
Profissionais conforme Banco de Dados CNES", acima referido, a apresentar contratos
e aditivos firmados entre o Prontonorte e empresas indicadas, e Notas Fiscais/Recibos.
Em resposta apresentou planilha com razão social e CNPJ das pessoas jurídicas
vinculadas aos profissionais médicos prestadores de serviço que constavam da relação
apresentada retirada do CNES, Notas Fiscais e apenas 08 contratos.
A auditoria verificou que o reconhecimento contábil do pagamento às empresas
intermediadoras contratadas foi feito com o registro na conta código 4102010001-
REPASSE DE HONORARIOS MéDICOS PJ, do grupo Despesa, código 410201 -
SERVIÇOS DE TERCEIROS.
Aduz que as Notas Fiscais apresentadas se referem, em todos os casos, a faturamentos
relativos a prestação de serviços médicos e/ou honorários médicos.
O CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas preponderante do
estabelecimento matriz foi declarado, na DIPJ 2013, ano-calendário 2012, no código
86.10-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para
atendimento a urgências. Tal informação também foi declarada em GFIP.
A autuante verificou que segundo informações consultadas em 16/09/2015 em sua
página na internet (www.prontonorte.com.br), o hospital presta atendimento
especializado emergencial, oncológico e de tratamento intensivo multidisciplinar há
mais de 35 anos no Distrito Federal. Reproduziu no relatório fiscal as atividades do
hospital.
Que, ainda de acordo com o referido site, o corpo clínico do Prontonorte possui
profissionais renomados, com vasta experiência em diversas especialidades.
A fiscalização elaborou planilha, a "Tabela IV - PJ interpostas CNAE", apresentando
analiticamente as atividades das empresas contratadas, concluindo pela coincidência
entre as atividades contratadas por interposta pessoa e a atividade-fim do hospital,
contrariando a Súmula 331 do TST.
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

Relata que o hospital apresentou, em atendimento à intimação, somente 08 contratos de
prestação de serviços, que seguem modelo padronizado de forma e conteúdo.
Ressalta que "tais cláusulas, de forma padrão, estipulam que os serviços serão
executados pelos sócios das empresas contratadas, com horário determinado para a
prestação de serviços durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante lodos os dias do
ano, inclusive sábados, domingos e feriados, devendo os mesmos serem prestados
sempre dentro do complexo hospitalar do Prontonorte, com utilização exclusiva de sua
infraestrutura material e humana".
Constatou também que a subcontratação é vedada, com exigência de que a contratada
tenha sede administrativa em local fora do hospital. Em alguns contratos a obrigação de
prévia "legalização" (CNPJ, Alvará inscrição no GDF, inscrição no CRM). Prevê
rescisão do contrato quando a contratada transferir cotas ou vender seu controle
acionário, revelando desta maneira que o interesse do hospital reside de fato na mão-de-
obra especializada dos sócios prestadores de serviço, e não na pessoa jurídica interposta.
Relata que segundo o Regimento Interno do Prontonorte, que foi anexado, somente
podem realizar procedimentos no interior do hospital aqueles profissionais integrantes
do seu corpo clínico, devidamente cadastrados e admitidos.
A auditoria ressalta que "no presente caso, as pessoas que procuram atendimento de
saúde junto ao hospital Prontonorte o fazem espontaneamente com o objetivo de
usufruir de serviços necessários à sua saúde, seja por sua estrutura física, administrativa
e/ou pelas de especialidades diversas oferecidas (ambulatório, internação, pronto
socorro, UTI, etc) sendo atendidos, no hospital, por profissionais de saúde por este
designados e que se encontram à disposição". Que ao caso aplica-se os art. 2o, 3o e 9o da
CLT, e tributariamente os arts. 121 e 123 do CTN, e nos termos da legislação
previdenciária em vigor o art. 22, Ida Lei 8.212/91.
A auditoria autuante verificou que pela análise das Notas Fiscais apresentadas constata-
se que os faturamentos relativos a serviços médicos, cujo reconhecimento contábil de
tais pagamentos foram com o devido registro na conta código 4102010001- REPASSE
DE HONORARIOS MÉDICOS - PJ, do grupo Despesa, código 410201 - SERVIÇOS
DE TERCEIROS (o Prontonorte apresentou a contento planilha constante da Tabela V -
Honorarios Pessoa Jurídica 2012, anexada aos autos, em que vincula os profissionais,
por função, a cada urna das empresas prestadoras de serviço). Que tais valores,
escriturados na contabilidade do Prontonorte como despesas dedutíveis de IRPJ e
CSLL, conforme balancete, fazem parte efetiva de seus custos com serviços prestados,
assim não se trata de um mero repasse de recursos provenientes dos planos de saúde.
A fiscalização efetuou diligências em oito empresas contratadas (por amostragem): A
Associação dos Médios e Profissionais em Saúde de Planaltina DF e Coofisio-
Cooperativa dos Fisioterapeutas de Brasília Ltda não foram localizadas nos endereços
de seu cadastro junto à Receita. A empresa Virtual Serviços Técnicos em
Radiodiagnósticos não apresentou a documentação solicitada.
Constatou em síntese que as empresas prestavam serviços exclusivamente pelos sócios,
em área-fim da autuada e eram desprovidas de bens patrimoniais e estrutura física
própria das empresas para a prestação de serviços a que se propõem, demonstrando que
o risco do empreendimento era da Prontonorte, nos termos do art. 15 da Lei 8.212/91.
Foi colhida pela fiscalização, depoimento (anexo aos autos) do ex-responsável pela
contabilidade do hospital e de outras empresas do grupo, Sr. Cesário Alberto de
Figueiredo, o qual relata em suma que todos os atendimentos médicos eram lançados
nos sistema, e o setor de honorários encaminhava para o médico emitir a Nota Fiscal
relativa a seus honorários; que o sistema controla os atendimentos pelo CRM, cuja
contratação era de responsabilidade da Diretoria.
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

Aduz que a interveniência da associação dos médicos (AMPHDF) se dá apenas para
facilitar os recebimentos de honorários por parte de seus associados, visto que a mesma
não interferia na relação dos médicos com o Prontonorte. Que os médicos beneficiários
dos pagamentos constantes da notas fiscais emitidas pela AMHP, que prestaram
serviços no Prononorte, foram intermediados por pessoas jurídicas interpostas, muitas
das quais, também, recebem diretamente do Prontonorte.
A fiscalizada foi intimada a apresentar a relação dos ocupantes de funções/cargos
exercidos no hospital, como diretores e responsáveis técnicos e/ou coordenadores,
verificando que há ocupantes de cargo de direção no hospital que são sócios de
empresas interpostas, portanto contratados e remunerados segundo o instrumento ilegal
da "pejotização". Demonstra a co-relacão existente em planilhas.
Expõe que foram retiradas informações da página da internet do Hospital Prontonorte
(www.prontonorte.com.br),
juntadas
ao
Relatório
no
"Anexo
XI-Prontonorte
Informações Internet", que apresentam sempre os profissionais responsáveis por
procedimentos efetuados no hospital, em cada especialidade, por seu nome próprio,
como pessoa física o que evidência, mais uma vez, o papel totalmente acessório,
marginal e dispensável prestado pela pessoa jurídica interposta envolvida nos processos
produtivos dentro do hospital.
De forma a corroborar a apuração, a fiscalização verificou a existência de pelo menos 3
(três) ações judiciais contra empresas do grupo econômico da qual faz parte o hospital
Prontonorte, sendo uma delas movida contra o próprio, em que a justiça condena a
prática de terceirização ilícita de serviços de saúde encontrada nas empresas.
A auditoria autuante relata que os médicos aos prestarem seus serviços devem se
submeter às orientações e direcionamentos de suas atividades contidos no Regimento do
Corpo Clínico do hospital e também ao seu Estatuto Social, que estabelecem estrutura
hierárquica e critérios, parâmetros e métodos para avaliação das ações e serviços de
saúde.
Que o contratante afere a produtividade para a devida e justa remuneração do prestador
de serviço, sendo onerosa, portanto, a relação entre as partes, porquê a prestação de
serviço é, conforme demonstrado, mensurada, identificada ao profissional, inserida em
sistemas informatizados de controle, avaliada, quantificada e valorada.
Afirma que foi caracterizada a pessoalidade na prestação de serviços, efetivamente
conduzidas por sócios das empresas interpostas, que na verdade buscava-se obter a mão
de obra do profissional de saúde pessoa física, nas relações contratuais desconsideradas
pela fiscalização, conforme fartamente apontado neste relatório e documentalmente
provado pelas diligências fiscais. Quanto a não eventualidade, os serviços prestados
estavam vinculados de forma direta ao objeto social do hospital, cujas atividades se dão
continuamente.
A base de cálculo utilizada para apuração das contribuições foram os valores repassados
a pessoas jurídicas interpostas, consideradas pela fiscalização como remuneração paga,
devida ou creditada a segurados empregados. A apuração se deu com base nos valores
lançados na contabilidade do Prontonorte, conta 4102010001- REPASSE DE
HONORARIOS MÉDICOS PJ, do grupo Despesa, código 410201-SERVIÇOS DE
TERCEIROS, estando relacionados em Tabelas, anexas ao Relatório Fiscal.
Quanto à aplicação de multa de ofício, a auditoria aplicou a multa qualificada,
considerando o apurado de que o Hospital Prontonorte "adotou procedimentos visando
mascarar sua verdadeira intenção de obter o resultado do trabalho de seus sócios
pessoas físicas — na realidade, profissionais da área de saúde na qualidade de
segurados empregados de falo. Ao mesmo tempo, no intuito de efetivar os pagamentos
das respectivas remunerações dessas pessoas físicas, travestia-os contabilmente como
meras quitações de notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas interpostas. Tal
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

prática por parte do contribuinte visava impedir/ocultar a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal das contribuições previdenciárias, modificando suas
características essenciais de modo a reduzir/evitar o montante do imposto devido,
ficando portanto caracterizada a ocorrência de sonegação e fraude".
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento a autuada apresentou impugnação ao lançamento, alegando
em síntese:
Nulidade do Lançamento
Nulidade dos autos de infração pela análise não individual das supostas relações de
emprego. Não comprovação da materialidade do fato gerador e prejuízo ao direito de
defesa do contribuinte.
A relação de emprego somente pode ser comprovada com base na demonstração da
existência de cada um dos seus elementos previstos nos atigos 2o e 3o da CLT, o que
somente é possível verificar de forma discriminada para cada um dos supostos
empregados, gerando vício material no lançamento pois não há como contestar a própria
base de cálculo do tributo se todos os pagamentos seriam salários. Cita jurisprudência
do CARF.
Nulidade dos autos de infração pela impossibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica com base no parágrafo único do art. 116 do CTN e pela
impossibilidade de utilização da legislação trabalhista para justificar a desconsideração
para fins tributários.
No caso dos autos, nenhum dos requisitos do art. 116, parágrafo único do CTN estão
presentes, pois I)-não há lei ordinária que discipline o referido artigo e IT)- não há
comprovação de as operações realizadas pelas pessoas jurídicas sejam simuladas,
conforme sera verificado no mento.
O art. 9o da CLT não pode ser aplicado para fins tributários, mas somente para
discussões essencialmente relacionadas ao direito do trabalho. Qualquer
desconsideração da personalidade jurídica ou de negócios jurídicos na seara tributária
devem apenas obedecer aos ditames do CTN.
Da Inexistência de ato simulado e fraude: a validade e legalidade expressa da prestações
de serviços por meio de pessoa jurídica. O art. 129 da Lei n° 11.196/05.
Não há como se sustentar qualquer ilegalidade ou fraude na conduta adotada pela
impugnante no sentido de contratar as pessoas jurídicas para disponibilizarem seus
serviços no ambiente hospitalar, ao invés de contratar diretamente os profissionais
médicos numa eventual relação empregatícia. A legislação federal permite
expressamente a contratação de serviços intelectuais - art. 129 da lei n° 11.196/05.
Inexiste o dever legal de o quadro dos Hospitais ser integrado por profissionais médicos
empregados, sendo uma opção sua a forma de contratação dos serviços que serão
prestados aos pacientes no seu recinto, cujo exercício da profissão é incompatível com a
existência de subordinação nos termos da legislação trabalhista.
É extremamente comum a contratação de pessoas jurídicas especializadas para a
prestação de serviços médicos nos estabelecimentos hospitalares, tanto que a própria
Receita reconhece essa hipótese prevista no art. 206 da In RFB 971/2009, sendo
possível os profissionais médicos prestarem seus serviços nas dependências do hospital,
sem estabelecer vínculo empregatício por ser mera repassadora dos honorários.
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

Da Não Configuração do Vínculo Empregaticios entre os profissionais médicos
integrantes das pessoas jurídicas contratadas e o impugnante - Inexistência dos cinco
requisitos configuradores da relação empregatícia
Inexistência de Alteridade
Inexiste o dever contratual de pagar remuneração independentemente do serviço
prestado ou do lucro auferido pelo impugnante, que é mero repassador dos honorários
pagos pelos planos de saúde ou diretamente pelos pacientes particulares, não havendo
qualquer direito de receber do impugnante remuneração, mesmo em caso de
inadimplemento, ou nos casos em que os serviços não foram demandados.
Inexistência de Onerosidade
O Hospital não é o responsável pelo pagamento de honorários referentes aos serviços
médicos contratados, cabendo aos próprios pacientes particulares ou aos planos de
saúde dos quais são segurados.
Alega que é mero repassador dos honorários conforme art. 206 da IN RFB n° 971/2009,
inexistindo qualquer contraprestação pecuniária para caracterizar o requisito da
onerosidade.
Inexistência de pessoalidade
A cláusula Primeira de todos os contratos está previsto expressamente que
os serviços serão executados pelos sócios e profissionais médicos da Contratada, sem
exclusividade e sem preferência por qualquer profissional, mesmo porque o quadro
societário pode ser alterado a qualquer momento. Inexiste cláusulas contratuais que
prevêem a rescisão do contrato ou a aplicação de penalidades nos casos em que a PJ
transfere ou aliena as quotas ou ações, havendo a exigência de comunicação de
modificações, demonstrando o zelo em relação à prestação dos serviços contratados.
Os contratos excluem qualquer exclusividade na prestação dos serviços, os quais podem
ser executados no interesse de outras pessoas jurídicas ou físicas. Cita fatura emitida
pelo Centro de Cirurgia digestiva contra terceiros pessoas físicas e contra o concorrente
Hospital Santa Luzia (DOC 4).
Inexistência de Habitualidade e não eventualidade
A fiscalização sustentou apenas que os médicos profissionais estavam inseridos na
cadeia produtiva do negócio, ignorando a necessidade de comprovação da habitualidade
na prestação dos serviços.
Argumenta que os serviços podem ser prestados por profissionais indicados pela
contratada (sócios e até mesmo terceiros), sendo impossível estabelecer a habitualidade
da prestação dos serviços. Necessário demonstrar que os serviços eram prestados de
forma contínua e permanente, com certa periodicidade.
Inexistência de Subordinação
A impugnante alega que a doutrina citada exclui do conceito de subordinação a
atividade médica, ante o elevado grau de especialização e tecnicidade, não havendo a
subordinação objetiva ao tomador do serviço, de modo a impor como o profissional
médico executará seu serviço.
Acrescenta que não há subordinação técnica pois a própria pessoa jurídica contratada
tem a responsabilidade contratual de designar um responsável técnico para a sua área de
atuação, não podendo nem mesmo ele interferir na atuação técnica do profissional
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

prestador do serviço. Cita cláusula décima primeira do contrato com a Centro de
Cirurgia Digestiva e IAB.
Não há subordinação econômica pois não é o impugnante que remunera o serviço
realizado pelo médico.
Quanto à subordinação hierárquica nenhum funcionário estava em posição de
superioridade no que diz respeito à gestão e comando dos serviços prestados pela pessoa
jurídica contratada A simples existência de cláusula contratual que designa um diretor
técnico ou clínico para fiscalizar os serviços médicos prestados não configura
subordinação, mas tão somente o poder de fiscalização do objeto dos contratos.
Aduz que inexiste a subordinação de natureza jurídica: não são fiscalizados os horários
de trabalho dos funcionários das contratadas; é responsabilidade da contratada o bom
desempenho dos serviços; responsabilidade exclusiva da contratada pela indicação de
um profissional médico como responsável técnico.
Inexistência de configuração de dolo, fraude e conluio. Ilegalidade da multa qualificada
aplicada.
Neste tópico a impugnante dispõe que o art. 129 da Lei 11.196/05 admite a contratação
de pessoas jurídicas nos casos de prestação de serviços intelectuais, não se sujeitando à
legislação das pessoas físicas.
É plenamente possível que os profissionais médicos prestem seus serviços nas
dependências do hospital sem estabelecer qualquer vínculo empregatício, sendo a
entidade empresarial mera repassadora dos honorários.
A simples existência de lei federal, de regulamento da RFB e de jurisprudência é
suficiente para caracterizar dúvida, devendo-se aplicar o art. 112,1 do CTN.
Do Pedido
Requer a presente impugnação julgada procedente, protestando pela apresentação
posterior de novos documentos, provas, bem como perícia.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS E DE
PROVAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO.
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de
documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos
fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no
Relatório Fiscal e demais anexos, propiciando ao contribuinte informações e
esclarecimentos acerca da infração cometida, consubstanciam-se em
pressupostos suficientes para a exigência fiscal e, conseqüentemente, não
ocorre violação da ampla defesa e do contraditório.
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE
A FORMA.
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

É próprio da autoridade administrativa tributária, consignado no CTN, artigos
114, 116, 142 e 149, a possibilidade de buscar a realidade subjacente a
quaisquer formalidades jurídicas, a partir da identificação concreta e material
da situação legalmente necessária à ocorrência do fato gerador. O
procedimento adotado pela Auditoria atinge tão somente as relações que se
mostrem existentes no campo meramente formal, as quais são desconsideradas
pela fiscalização, por não refletirem o que de concreto ocorreu, ou seja, a
primazia da realidade sobre a forma.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. CONTRATAÇÃO
DE PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PELOS SÓCIOS EM ATIVIDADE FIM DA CONTRATANTE.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física
que presta serviço de natureza urbana à empresa, em caráter não eventual, sob
sua subordinação e mediante remuneração, nos termos do art. 12, inciso I,
alínea "a" da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores.
Constatado que a contratação de pessoa jurídica deu-se na atividade fim da
empresa, e presentes os pressupostos laborais, impõe-se a configuração do fato
gerador atinente à relação de emprego.
O auditor poderá desconsiderar o vínculo pactuado com o trabalhador e
enquadrar este como segurado empregado, conforme previsto no artigo 229,
§2° do Decreto 3.048/99.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. TERCEIROS.
A remuneração paga ou creditada a segurados a serviço da empresa, constituem
fato gerador das contribuições sociais destinadas às outras entidades e rundos
("Terceiros").
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO
LEGAL.
No lançamento de oficio das contribuições previdenciárias, a partir da
competência 12/2008, é devida a multa de no mínimo 75% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa
de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996 deverá ser
duplicado
PROVAS DOCUMENTAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O Decreto n° 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito
federal determina que os documentos que instruem a impugnação devem ser
apresentados conjuntamente com a mesma, precluindo o direito do interessado
fazê-lo em outro momento processual, salvo na ocorrência de estritas hipóteses
previstas no parágrafo 4" do art. 16 do referido Decreto.
INTIMAÇÕES. ENVIO. DOMICÍLIO FISCAL
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

As intimações serão feitas pessoalmente, por via postal ou por edital, no
domicilio fiscal do sujeito passivo, não estando prevista a entrega em domicílio
do procurador do mesmo.
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE.
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO QUE REGE O
PROCESSO ADMINISTRATIVO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. Deve ser
indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na primeira
instância administrativa, por falta de previsão legal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Estando presentes
nos autos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 1998 a 2044, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Como bem mencionou a decisão recorrida, este processo está apensado ao
processo da obrigação principal de no 10166.723529/2016-31, cuja decisão e termos recursais,
são idênticos aos apresentados no processo referente à obrigação principal.
Por conta disso, com adaptações, a decisão deste processo, será idêntica à adotada
no processo da obrigação principal.
Da análise dos autos, percebe-se que a autuação foi relativa relativo às
contribuições sociais, devidas no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, correspondentes às
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, denominados "Terceiros" - Salário
Educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae, no valor total consolidado na emissão de R$
1.466.049,61, com multa qualificada.
Conforme relatório fiscal, a auditoria informa que foram apuradas remunerações
pagas, devidas e creditadas aos profissionais de saúde que prestaram serviços ao Hospital
Prontonorte S/A por intermédio de pessoas jurídicas interpostas, na qualidade de segurados
empregados.
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

1 - DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Ao apresentar as razões do recurso, o contribuinte demonstra insatisfação pelo
fato de que a fiscalização chegou à conclusão de que os profissionais médicos integrantes das
sociedades prestadoras de serviços mantinham vínculo de emprego diretamente, imputando
inclusive o aspecto simulatório das transações envolvidas e também pelo fato de que o acórdão
ora recorrido ter acolhido integralmente os fundamentos da autoridade autuante, conforme os
trechos iniciais de seu recurso, a seguir transcritos:
3. Apesar da flagrante ilegalidade e inconsistência dos argumentos utilizados pela
Fiscalização para fundamentar o lançamento, a 7a Turma da DRJ/RPO, por meio do
Acórdão no 14-64.064, julgou improcedente impugnação, mantendo o crédito tributário
na íntegra. Para chegar à conclusão de que os profissionais médicos integrantes das
sociedades prestadoras de serviços mantinham vínculo de emprego diretamente com o
RECORRENTE, o acórdão ora recorrida acolheu integralmente os fundamentos da
autoridade autuante, entendendo, conforme melhor se verificará abaixo, que: (a) haveria
uma ilegal terceirização da atividade fim do Hospital, o que não é permitido pela
legislação trabalhista, que apenas admite esse tipo de contratação para as atividades
meio das empresas; e (b) a criação das empresas contratadas teria o único objetivo de
fraudar as leis trabalhista e previdenciária, mascarando as relações de emprego entre o
Hospital e os profissionais médicos delas integrantes, as quais estariam configuradas
pela existência dos requisitos da pessoalidade, habitualidade, subordinação e
onerosidade ("remuneração").
4. No presente recurso será demonstrado, entretanto, que não existe qualquer motivo
para a manutenção do lançamento, haja vista que a contratação das pessoas jurídicas não
fere as leis trabalhista e previdenciária, como melhor se verá a seguir.
Por questões didáticas, analisar-se-á as alegações recursais da recorrente em
tópicos separados.
1.1 NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO POR NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
1.1.1 - NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO PELA ANÁLISE NÃO
INDIVIDUAL DAS SUPOSTAS RELAÇÕES DE EMPREGO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DO FATO GERADOR E PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DO
CONTRIBUINTE.
Nesta parte inicial do recurso, o recorrente demonstra insatisfação em relação ao
acórdão recorrido, que apenas confirmou a tese levantada pela autuação ao considerar as ações
empresariais do recorrente, como uma terceirização ilícita, cujo fundamento central, seria a
configuração da relação de emprego entre o recorrente e os profissionais médicos sócios e
integrantes das pessoas jurídicas prestadoras de serviços contratadas, entendendo pela
inexistência dessas sociedades, as quais apenas teriam sido criadas para fraudar a legislação
trabalhista e previdenciária.
No caso, para o recorrente, a turma julgadora, para chegar a esta conclusão,
consignou que esses profissionais realizaram trabalho com todas as características de relação
empregatícia, como pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, fazendo entretanto,
de forma genérica e globalizada, ou seja, exclusivamente com base na formatação dos contratos
firmados e na mera suposição de como seriam os serviços executados; e não com base na relação
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

específica de cada um dos médicos que entende serem empregados do Hospital; concluindo que,
procedendo assim, o acórdão em debate apenas repete a ilegalidade do auto de infração, uma vez
que o mesmo não demonstra de forma individualizada, mas apenas por mera suposição genérica
a qualidade de segurado empregado de cada um dos referidos profissionais e, por consequência,
o aspecto material do fato gerador das contribuições lançadas, nos termos do que determina o art.
142 do Código Tributário Nacional – CTN; procedimento este, que termina por prejudicar o
direito de defesa do recorrente.
Em que pese as alegações do recorrente no sentido de que a decisão recorrida, de
uma forma genérica e não individualizada apenas ratificou os termos da autuação, deduzindo
pela inexistência de fato das sociedades prestadores de serviços; entendo que não assiste razão ao
recorrente, pois, a decisão recorrida, ao conjugar os elementos anexados aos autos, corroborando
com os argumentos constantes do relatório fiscal elaborado pela fiscalização, apenas concluiu
que de fato, tinha razão a fiscalização ao considerar a relação empregatícia entre a autuada e os
profissionais da área médica que lhe prestavam serviços como sócios das empresas terceirizadas,
não só pela relação de emprego, como também pela falta, nas empresas terceirizadas, de outros
elementos típicos de uma regular sociedade empresarial.
De fato, analisando os elementos apresentados, percebe-se que as referidas
sociedades terceirizadas, apesar de existirem formalmente, normalmente se tratavam apenas de
sociedades de profissionais da área médica que se uniam para prestarem serviços médicos na
figura de seus sócios em várias instituições hospitalares. No caso, como demonstrado pelas
diligências efetuadas pela fiscalização, além dessas sociedades prestadoras de serviços, não
terem patrimônio e outros elementos típicos de uma unidade empresarial formalizada, não tinha
sequer registros de empregados no seu quadro funcional ou qualquer outra obrigação trabalhista
ou tributária atinente às operações realizadas. Quer dizer, toda a empresa se resumia à união dos
referidos profissionais da área de saúde com o intuito único, de prestar serviços, sem as
obrigações e encargos legais de um corpo funcional, como por exemplo obrigações tributárias e
previdenciárias típicas de uma empresa operando regularmente de fato e de direito.
Além do mais, como bem analisado e observado pela fiscalização, nos contratos
de prestação de serviços, normalmente padronizados, considerando as diversas restrições e
cláusulas contratuais, como por exemplo, no caso da extinção da sociedade prestadora de
serviço, onde ficava convencionado o prejuízo na continuidade do contrato, demonstrando
cabalmente que o interesse básico das operações efetuados estavam fincados na figura da pessoa
física do prestador de serviço e não na figura da pessoa jurídica, restrição esta, caracterizadora da
relação de pessoalidade, típica das relações de emprego.
1.1.2 – NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO PELA IMPOSSIBILIDADE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM BASE NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 116 DO CTN E PELA IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA
PARA
JUSTIFICAR
A
DESCONSIDERAÇÃO PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
Basicamente, entre as indagações recursais do recorrente neste item do recurso,
encontra-se a insatisfação relacionada à decisão recorrida quando a mesma estaria legitimando o
lançamento pelo simples argumento da "prevalência da essência sobre a forma", incorrendo,
assim, em inequívoca desconsideração das personalidades jurídicas da empresas prestadoras de
serviços, com base no parágrafo único do art. 116 do CTN. Para o recorrente não foram
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

cumpridos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas
prestadoras de serviço, que seria a existência comprovada de ato simulado e a observância dos
procedimentos disciplinados em lei ordinária.
Entendo também que não assiste razão ao recorrente, pois, a fiscalização não
desconsiderou a existência ou a personalidade da pessoa jurídica como quer fazer crer o
recorrente, apenas desconsiderou os atos praticados pelas referidas pessoas jurídicas, não
levando em conta os objetivos dos atos perpetuados com a intenção de elidir o pagamento dos
tributos típicos de uma sociedade formalmente constituída e funcionando.
Neste item, discordando das alegações recursais do contribuinte, entendo que a
decisão recorrida foi bem contundente e objetiva no sentido de argumentar que não se trata da
desconsideração da existência das pessoas jurídicas e sim da descaracterização dos
procedimentos adotados. Senão, veja-se a seguir, os tópicos da decisão recorrida sobre o tema,
cujos argumentos concordo e utilizo também, como razão de decidir, o que faço, com a
transcrição dos itens pertinentes, a seguir apresentada:
Quanto à insurgência do contribuinte pela impossibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica com base no parágrafo único do art. 116, cabe informar que no
presente caso, o procedimento adotado pela Auditoria atinge tão somente as relações
que se mostraram existentes no campo meramente formal, que foram desconsideradas
pela fiscalização, por não refletirem o que de concreto ocorreu, ou seja, a primazia da
realidade sobre a forma.
É próprio da autoridade administrativa tributária, consignado no CTN, artigos 114,
1161, 142 e 149, a possibilidade de buscar a realidade subjacente a quaisquer
formalidades jurídicas, a partir da identificação concreta e material da situação
legalmente necessária à ocorrência do fato gerador. Corolário de tal premissa culmina
no poder de requalificar o negócio aparente entre duas ou mais empresas, apurando e
cobrando o tributo efetivamente devido.
Portanto, não significa que a fiscalização "decretou" a inexistência das pessoas
jurídicas, mas tão somente para fins tributários, a prevalência da essência sobre a forma.
1.2 - DAS RAZÕES DE MÉRITO PARA REFORMA DO ACÓRDÃO E
CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
1.2.1 - DA INEXISTÊNCIA DE ATO SIMULADO E FRAUDE: A VALIDADE
E LEGALIDADE EXPRESSA DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA
JURÍDICA. O ART. 129, DA LEI N.o 11.196/95.
Para o recorrente, não há qualquer ilegalidade ou fraude na conduta adotada pelo
RECORRENTE no sentido de contratar as pessoas jurídicas para disponibilizarem seus serviços
no ambiente hospitalar. Ressalta ainda que tanto a contratação de pessoa jurídica quanto de física
é autorizada pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas não guardam relação de igualdade entre
si, configurando-se (se possível), de acordo com o princípio da primazia da realidade, nas
peculiaridades da situação apresentada caso a caso.
No seu caso em concreto, o recorrente destaca que a atividade médica, assim
como de algumas outras profissões essencialmente intelectuais, é diferenciada de outras
comumente desenvolvidas no ambiente empresarial, no qual se verifica casos de fraude explícita
à legislação trabalhista e previdenciária para obtenção de vantagens, como, por exemplo, nas
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

indústrias manufatureiras nas quais os operários são contratados por meio de interposição ilícita
de pessoas jurídicas.
No tocante aos argumentos levantados com base na constitucionalidade do artigo
129 da lei no 11.196/95, entendo que são plausíveis, no entanto, conforme relatado pela autuação
e confirmado pelo acórdão recorrido, o presente caso não trata apenas da impossibilidade da
contratação dos serviços em questão através de empresas terceirizadas; pois, a autuação, foi
devido, além destes argumentos, ao fato de que a contratação dos serviços por terceirizadas,
cujos sócios de alguma forma eram interligados entre si e que as características do caso em
concreto levavam para uma espécie de dissimulação no sentido de que fossem feitas contratações
de profissionais médicos, todos sócios das terceirizadas em questão e que as referidas empresas
prestadoras de serviço, eram empresas formadas pelos respectivos profissionais, afastando
qualquer tipo de tributação previdenciária no que toca às relações empregatícias. No caso, foi
combatido o objetivo da contratação e a forma como se deu a formalização das referidas
empresas prestadoras de serviços terceirizados.
1.2.2 - DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE
OS
PROFISSIONAIS
MÉDICOS
INTEGRANTES
DAS
PESSOAS
JURÍDICAS
CONTRATADAS E O IMPUGNANTE.
1.2.2.1 - INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA
No entendimento do recorrente, não obstante as assertivas apresentadas pelo
acórdão recorrido, fato é que a hipótese verificada no caso concreto não trata de terceirização
ilícita das atividades fim do RECORRENTE, mas apenas da contratação de pessoas jurídicas
altamente especializadas para disponibilizar serviços médicos aos pacientes que procuram o
estabelecimento hospitalar, as quais não se enquadra na Súmula n. 331 do TST e é
expressamente permitida pela legislação federal (art. 129 da Lei n.o 11.196/05).
Ao se debruçar sobre o relatório fiscal apresentado pela fiscalização, fls. 26/87,
percebe-se que um dos argumentos utilizados para a imposição da autuação foi o fato de que o
contribuinte teria se aproveitado da terceirização de serviços típicos da atividade fim,
contrariando, entre outros dispositivos legais, a súmula 331 do TST. No caso, independente do
grau de especialização dos serviços prestados, o que ficou caracterizado, foi a relação de
emprego na prestação dos serviços, seja pelo preenchimento dos requisitos essenciais da relação
de emprego, seja pela falta de suporte legal nos atos de formação e atividades desenvolvidas das
empresas prestadoras de serviços.
Para melhor entendimento dos motivos e argumentos que levaram a fiscalização a
confecção da presente autuação, tem-se a seguir, trechos do relatório fiscal que trata deste item
do recurso:
14. Em análise da folha de pagamento do Hospital Prontonorte S.A. (doravante
denominado somente “Prontonorte”), assim como das informações prestadas pelo
hospital em GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social,
constatou a fiscalização que, não obstante tratar-se de um empresa com atuação na área
de atendimento à saúde, inclusive pronto-socorro e emergência, não havia entre seus
segurados empregados contratados nenhum profissional médico, independentemente da
especialidade, no decorrer do ano de 2012.
( ... )
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

24. Importante aqui notar que tanto nas folhas de pagamento quanto nas GFIP
apresentadas pelo Prontonorte não há uma única informação de segurados empregados
atuando nas funções da área médica, cuja classificação CBO se dá na família de códigos
225, diferentemente do que foi informado pelo mesmo ao CNES. Segue abaixo, a título
de ilustração, a composição dos códigos referentes à atividade médica, segundo a
Classificação Brasileira de Ocupações:
( ... )
33. Da análise dessa documentação restou evidenciada, portanto, a utilização pelo
Hospital Prontonorte SA de pessoas jurídicas interpostas visando a contratação e
utilização de mão de obra de segurados empregados pessoas físicas, prática conhecida
como "pejotização", em que se mascara a formalização da relação de trabalho visando
afastar a incidência dos encargos trabalhistas e previdenciários.
34.No período fiscalizado (ano-calendário 2012), verificou-se a contratação pelo
Hospital Prontonorte, nos moldes acima descritos, de 54 (cinquenta e quatro) pessoas
jurídicas interpostas, conforme listagem constante na Tabela lll-Relação de PJ
Interpostas, anexa a este relatório.
35. Pôde-se constatar, conforme será demonstrado, que o hospital Prontonorte se
utilizou das pessoas jurídicas intermediadoras para a consecução do seu objeto social,
com uso em sua atividade-fim de mão de obra especializadas em serviços profissionais
de saúde, configurando prática irregular de terceirização.
( ... )
A.4- Da terceirização da atividade-fim do Hospital;
45.Como anteriormente citado neste Relatório, houve a contratação pelo Hospital
Prontonorte, no ano de 2012, de pessoas jurídicas interpostas para prestação de serviços
em sua atividade-fim, visando a consecução do objeto social precípuo da empresa.
46.As pessoas jurídicas contratadas mediante tal prática, assim consideradas, exerceram
atividades econômicas em total pertinência com o objeto social do contratante e com os
serviços de saúde por este prestados à comunidade. A Tabela IV- PJ interpostas CNAE,
anexa a este Relatório, apresenta analiticamente as atividades das empresas contratadas.
No quadro a seguir apresentamos, de forma resumida, a quantidade de empresas
contratadas por atividade específica (CNAE): ( ... ).
( ... )
48. A atividade principal de uma empresa é aquela estabelecida em seu contrato social
ou estatuto. Para o hospital Prontonorte, tal atividade é a prestação de serviços de
assistência médico-hospitalar, pronto socorro, ambulatório, internações e seus serviços
complementares. Há coincidência, portanto, entre as atividades contratadas por
interposta pessoa e a atividade-fim do hospital, quando se analisa o quadro do item 46
acima.
49.A licitude de tais contratações não encontra guarida na legislação reguladora das
relações de trabalho brasileira, haja vista o disposto na Súmula 331 do Tribunal
Superior do Trabalho-TST, pela qual é vedada a terceirização de serviços referentes à
atividade-fim da empresa. Se a atividade principal do hospital Prononorte, como não
poderia deixar de ser, é a prestação de serviços médicos, a terceirização desses mesmos
serviços é ilícita, de acordo com o teor da referida súmula:
Súmula 331 do TST:
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o
vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário
(Lei n° 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera
vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou
fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de
vigilância (Lei n° 7.102. de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de
serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a
pessoalidade e a subordinação direta, (grifamos).
1 MARTINS, Sergio Pinto. A Terceirização e o Direito do Trabalho. 9a. Edição. São
Paulo. Atlas
( ... )
52. Os contratos apresentados seguem modelo padronizado de forma e de conteúdo e,
apesar de indicarem, em todos os casos analisados, a não exclusividade da contratação,
o Prontonorte condiciona a atuação das contratadas mediante cláusulas que evidenciam
tanto a subordinação hierárquica dos prestadores de serviço quanto sua dependência
econômica e técnica.
53.Tais cláusulas, de forma padrão, estipulam que os serviços serão executados pelos
sócios das empresas contratadas, com horário determinado para a prestação de serviços
durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante todos os dias do ano, inclusive
sábados, domingos e feriados, devendo os mesmos serem prestados sempre dentro do
complexo hospitalar do Prontonorte, com utilização exclusiva de sua infraestrutura
material e humana.
54. A subcontratação dos serviços é vedada, havendo a exigência de que a empresa
contratada possua sede administrativa em local fora do hospital. Alguns contratos
apresentam expressamente a obrigação, sob pena de rescisão, de que as empresas
providenciem sua legalização" antes do início da prestação de serviços. Clara a
existência portanto de uma condicionante para a efetiva contratação dos profissionais
por parte do hospital, qual seja, de que a "empresa" contratada "exista" formalmente
perante os órgão legais. Não há interesse para o Prontonorte remunerar os mesmo
profissionais contratados senão estiverem constituídos, previamente, em pessoas
jurídicas, obviamente para reduzir seus custos tributários. Segue exemplo contido no
contrato firmado com a empresa CLIMA MEDICA DE ANEST SS LTDA, CNPJ
00.853.119/0001-07: ( ... )
( ... )
55. Interessante notar também a existência de cláusulas que prevêem a rescisão do
contrato quando a empresa interposta transferir cotas ou vender seu controle acionário.
Cabe aqui a pergunta: por que o Prontonorte se preocuparia com alterações no quadro
societário das empresas contratadas, inclusive sob pena de rescisão se, não obstante tais
alterações, o serviço prestado continuasse a ser prestado a contento?
56. É porque o interesse do hospital reside de fato na mão-de-obra especializada dos
sócios prestadores de serviço, e não na pessoa jurídica interposta. Afastando-se a
possibilidade de contar com o serviço prestado por aquele profissional específico, o
Prontonorte canelaria o contrato. Não interessa a empresa, e sim a pessoa física. A
excelência exigida pelo contratante nos serviços médicos que oferece é advinda dos
profissionais que os prestam, efetivamente. Vejamos excerto do contrato firmado com a
empresa CLIMA MEDICA DE ANEST SS LTDA, novamente, em que os nomes dos
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

sócios prestadores de serviço são expressamente previstos, de modo a garantir que estes
próprios prestarão os serviços contratados:
( ... )
57. Cabe apresentar também, no caso em tela, a discrepância existente entre as
obrigações previstas nos contratos, para as contratadas, em comparação com o que se
exige da contratante, hospital Prontonorte. A maior parte dos contratos incumbe às
contratadas a responsabilidade de fato pelo cerne da execução dos serviços de
assistência à saúde, como por exemplo atender urgências e emergências, indicar e
prescrever procedimentos médicos e até mesmo preencher prontuários.
58. De outro lado, para o contratante, se exige somente que este forneça ambiente
limpo, espaço adequado com manutenção, fornecimento de pontos de água, luz e
esgoto. Fica o hospital assim eximido, por contrato, de seu verdadeiro papel na relação
contratada, que é de efetivo prestador do serviço de saúde à população. Vejamos como
exemplo o contrato firmado junto à empresa CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA
DO DF LTDA, CNPJ 05.373.654/0001-84:
( ... )
59.Tais cláusulas contratuais indicam que existe em Brasília um hospital que presta
serviços de assistência médico-hospitalar em geral, com pronto socorro, ambulatório e
internações, e que possui corpo clínico renomado e altamente qualificado, segundo ele
mesmo propagandeia, mas que na verdade se presta somente a ser um mero mantenedor
de infraestrutura predial, por acaso também com fornecimento de medicamentos. Nada
mais distante da realidade fática.
60. Contratualmente, a responsabilidade das empresas interpostas contratadas é ampla,
geral, irrestrita, de natureza administrativa, inclusive por acidentes de trabalho, e
também civil, penal e tributária.
61.De acordo com o disposto no art. 104, inciso II, do Código Civil Brasileiro (Lei n°
10.406 de 10/01/2002), os contratos firmados entre o Prontonorte e as empresas
intermediadores de serviços de saúde são negócios jurídicos que devem
obrigatoriamente respeitarem "forma prescrita ou não defesa em lei”.
64. O hospital responde, portanto, pelos atos médicos dos profissionais que o
administram (diretores, supervisores, etc), e também dos médicos e demais profissionais
de saúde que realizam atos profissionais em nome do hospital ou por determinação
deste, em consonância com suas normas e regulamentos. Ademais, somente podem
realizar procedimentos no interior do hospital aqueles profissionais integrantes do seu
corpo clínico, devidamente cadastrados e admitidos, de acordo com o Regimento
Interno do Prontonorte (Anexo Regimento Interno):

Fl. 2327
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

( ... )
65. De acordo portanto com o disposto no art. 932, III, do Código Civil,
retromencionado, a responsabilidade do hospital Prontonorte é patente, haja vista que,
para seu funcionamento, necessita do serviço dos profissionais médicos, subordinados
como parte do corpo clínico aos regulamentos da instituição, independentemente da
forma contratual existente.
Portanto, da análise dos autos, percebe-se que a autuação, de posse dos indícios da
terceirização ilícita das atividades preponderante da empresa, teria autuado a contribuinte por
infração aos dispositivos legais no sentido de elidir o pagamento de contribuições
previdenciárias devidas.
Considerando que o contribuinte se trata de uma empresa com atuação na área de
atendimento à saúde, inclusive pronto-socorro e emergência, não havia entre seus segurados
empregados contratados nenhum profissional médico, independentemente da especialidade, no
decorrer do ano de 2012, entendo que agiu certa a fiscalização, pois, não é crível a possibilidade
de um hospital de tamanho porte não ter sequer um médico ou outro profissional efetivo no seu
quadro de funcionários efetivos.
De fato é inconteste que a súmula 331 do TST no que diz respeito a proibição de
trabalhos típicos das atividades fins não deve ser utilizada, no entanto, a mesma súmula, ressalva
que, uma vez demonstrado outros requisitos da relação trabalhista, como a existência de
pessoalidade e subordinação direta, caracterizaria a relação de emprego, com os respectivos
consectários legais. No caso, apesar dos questionamentos ligados à proibição legal na
contratação de terceirizados nas atividades fins da empresa ser fato superado e afastado pelo
entendimento jurisprudencial recente; entendo que a fiscalização foi diligente no sentido de
apresentar outros argumentos e elementos de prova que confirmam a relação empregatícia e a
respectiva obrigatoriedade ao pagamento das contribuições sociais objeto do presente
lançamento.
Além do mais, apesar da aparente regularidade na contratação das empresas
prestadoras de serviços médicos terceirizados, da análise dos contratos e demais itens arrolados
pela fiscalização, percebe-se que existem uma série de outros indícios caracterizados da
interposição elisiva de empresas prestadoras de serviços médicos, como por exemplo, o modelo
padronizado dos contratos apresentados, onde há o condicionamento à atuação das contratadas
mediante cláusulas que evidenciam tanto a subordinação hierárquica dos prestadores de serviço
quanto sua dependência econômica e técnica. Como bem frisou a fiscalização, nas relações
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

contratuais, não interessa a empresa, e sim a pessoa física; ou seja, a excelência exigida pelo
contratante nos serviços médicos que oferece é advinda dos profissionais que os prestam,
efetivamente e não da pessoa jurídica contratada. Fora os argumentos apresentados, ainda
existem elementos caracterizadores, como o fato de que as pessoas jurídicas contratadas não
tinham patrimônio imobilizado, empregados ou mesmo outros elementos que comprovariam que
as mesmas existiam independente da empresa contratante de seus serviços médicos, cujos
profissionais se tratavam exclusivamente dos médicos prestadores dos serviços à contribuinte
fiscalizada.
Portanto, embora os argumentos apresentados pelo contribuinte no tocante à
legalidade na prestação de serviços terceirizados em atividades fins, entendo que a autuação foi
contundente ao apresentar outros elementos caracterizadores da relação de emprego, devendo,
portanto serem desmerecidos os argumentos apresentados pelo recorrente nesta parte do recurso.
1.2.2.2 INEXISTÊNCIA DOS CINCO REQUISITOS CONFIGURADORES DA
RELAÇÃO EMPREGATÍCIA.
Segundo o recorrente, mesmo que fosse feita uma análise genérica, igualmente
ocorreu no auto de infração, o crédito tributário deveria ser desconstituído, pois, a configuração
da relação emprego de cada um dos profissionais médicos integrantes das sociedades contratadas
pelo RECORRENTE, o vínculo existente entre os referidos profissionais e o Hospital não revela,
nem de longe, os mencionados requisitos exigidos cumulativamente pela legislação.
- Primeiro requisito: inexistência de alteridade
Neste requisito, dentre suas alegações, destaca-se o fato de que não há que se falar
em alteridade pela simples ausência do dever contratual do RECORRENTE em pagar
remuneração pelos serviços prestados ou lucro auferido, uma vez que é mero repassador dos
honorários pagos pelos planos de saúde ou diretamente pelos pacientes particulares, inexistindo
responsabilidade subsidiária ou dever de pagamento em caso de inadimplência.
- Segundo requisito: inexistência de onerosidade
Ao demonstrar a falta deste requisito, o recorrente alega que não foi comprovado
pela fiscalização a onerosidade, a qual pode ser entendida como o recebimento de remuneração
em contraprestação aos serviços executados pelo empregado, uma vez que “O empregado tem o
dever de prestar serviços e o empregador, em contrapartida, deve pagar salários pelos serviços
prestados. No caso, o hospital, em suma, não é o responsável pelo pagamento de honorários
referentes aos serviços médicos contratados - sequer assumindo o risco do seu adimplemento,
- Terceiro requisito: inexistência de pessoalidade
Para o contribuinte, faltou a natureza intuitu personae do contrato, pois, em
momento algum, o acórdão recorrido evidenciou a existência de tal requisito na relação dos
médicos integrantes das pessoas jurídicas contratadas, mesmo porque a prestação dos serviços
pode e é executada por qualquer profissional que componha o seu quadro de funcionários, seja
na qualidade de sócio, associado, ou até mesmo de um terceiro contratado pela pessoa jurídica,
sem preferência por qualquer profissional, conforme autorizam os contratos celebrados.
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

- Quarto requisito: inexistência de habitualidade e não eventualidade
Para o recorrente, estaria errada a decisão recorrida ao considerar o caráter
habitual e não eventual na prestação dos serviços, pois, para a caracterização da habitualidade, é
necessário que a prestação do serviço seja feita de maneira contínua e permanente e também que
o serviço prestado pelo profissional seja parte integrante da cadeia produtiva da empresa. No
caso, para o recorrente, essa precisão conceitual, entretanto, parece não ter sido respeitada pelo
acórdão recorrido, eis que sustentou apenas estarem os médicos profissionais inseridos na cadeia
produtiva do negócio, não comprovando a habitualidade.
- Quinto requisito: inexistência de subordinação
Ao demonstrar ser adepto da doutrina trabalhista majoritariamente que define a
subordinação de acordo com a chamada subordinação objetiva, caracterizando-a sob o aspecto
do modo da prestação do serviço e não sob o aspecto da pessoa do trabalhador, cita trecho do
conceito apresentado pela referida teoria, onde define trabalho subordinado como sendo aquele
no qual o trabalhador, volitivamente, transfere a terceiro, definir o modo como o trabalho lhe
será prestado, competindo ao favorecido, a direção, o poder de organização, o poder de controle
e o poder disciplinar na relação jurídica na forma do ordenamento jurídico. Em adaptação ao
caso em debate, o contribuinte argumenta que a própria doutrina citada exclui do conceito de
subordinação a atividade médica, isso porque, como ocorre com outras profissões essencialmente
intelectuais, não há como haver a subordinação objetiva ao tomador do serviço, impondo como o
profissional executará o serviço, ante o elevado grau de especialização e tecnicidade.
De antemão, entendo que os elementos caracterizadores da relação de emprego
foram bem explicitados, seja pela autuação, seja pela decisão recorrida.
Da análise dos elementos apresentados nesta parte do recurso, inicialmente,
discordo do contribuinte ao afirmar que a configuração da relação emprego de cada um dos
profissionais médicos integrantes das sociedades contratadas pelo recorrente, o vínculo existente
entre os referidos profissionais e o Hospital não revela, nem de longe, os mencionados requisitos
exigidos cumulativamente pela legislação, pois, conforme bem já bem debatido nos
questionamentos iniciais deste acórdão, a autuação baseou-se no conjunto da obra; pois, além das
características de relação de emprego dos atos praticados pelos referidos profissionais,
detectados pela fiscalização e confirmados pela decisão recorrida, teriam outros elementos que
denotariam a relação de emprego, como por exemplo, vários atos ocorridos por ocasião do local
da prestação dos serviços, como a atividade médica em atividades ambulatoriais e emergenciais,
que, de acordo com a normas legais, deveriam ser prestadas por funcionários efetivos do hospital
Prontonorte; os tipos de sócios constantes das sociedades prestadoras de serviços, cujo quadro
societário era formado exclusivamente pelos médicos prestadores do serviços em questão; além
da falta de estrutura e outros empregados das empresas prestadoras, como também o fato de que
o hospital Prontonorte não dispor no quadro de empregados de nenhum profissional médico
efetivo. Tudo isso leva a crer que, as relações contratuais e empresariais analisadas, foram
efetuadas unicamente com o objetivo de mascarar a relação empregatícia existente entre o
contribuinte e as empresas prestadoras dos serviços.
Ademais, após essas considerações iniciais necessárias, ao desarrazoar o recorrente
em relação a estes aspectos do lançamento, complementando minhas razões de decidir, estando
os fundamentos apresentados pelo acórdão recorrido de acordo com o entendimento deste
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos
relacionados da referida decisão, a seguir apresentados:
A par disso, a impugnante alega que é mera repassadora dos honorários, já que os
serviços prestados pelos médicos, são tomados diretamente pelos seus pacientes (e não
pelo hospital), situação que a própria Receita Federal reconheceria em sua Instrução
Normativa n° 971/2009, artigo 206.
Não é o que ocorre. O próprio artigo 206 referido pela impugnante ressalta que a
qualidade de mera repassadora dos honorários decorre da escrituração contábil de
valores que não deverão constar em contas de resultado.
Ora, a autoridade autuante lançou como fato gerador das contribuições previdenciárias,
os honorários constantes da conta contábil n. 4102010001 - REPASSE DE
HONORARIOS MEDICOS/PJ, conta esta de resultado, do grupo DESPESAS,
constituindo portanto, despesa própria, reconhecida contabilmente pelo próprio hospital.
As Notas Fiscais apresentadas se referem, em todos os casos, a valores relativos à
prestação de serviços e/ou honorários médicos, demonstrando a onerosidade, um dos
pressupostos da relação empregatícia.
Além de que, a impugnante não traz nenhuma comprovação da sua alegação de mera
repassadora, não se desincumbindo do ônus probatório do que alega.
Não é crível que um hospital que presta serviços de assistência médico-hospitalar em
geral, exerça entre outras atividades, a de pronto-socorro, ambulatório e internações,
não exerça atendimento direto ao paciente, inclusive em situações de emergência
hospitalar, possuindo em folha de pagamento, técnicos de enfermagem lotados nos
setores de UT1, Pronto socorro e Centro Cirúrgico, dependendo portanto efetivamente,
da mão-obra de médicos para a consecução do seu objeto social.
No que se refere à pessoalidade, esta se evidencia pela ingerência direta da impugnante
em relação aos médicos a que teria interesse e seriam aproveitados, conforme
demonstrou a fiscalização, ao ressaltar que os contratos possuem cláusulas que prevêem
a rescisão quando a empresa interposta alterar seu quadro societário, demonstrando o
interesse do hospital na mão de obra específica dos "sócios" da prestadora. O que se
manifesta também pela divulgação em sua página da internet dos profissionais
responsáveis por procedimentos efetuados no hospital, em cada especialidade. Além de
que os profissionais se sujeitam a aprovação de credenciamento pelo Hospital para
compor Corpo Clínico, conforme Regimento interno da impugnante.
Quanto à identificação nominal dos prestadores, já foi objeto de referência neste voto. O
Prontonorte, no decorrer da ação fiscal, apresentou planilha com razão social e CNPJ
das pessoas jurídicas vinculadas aos profissionais médicos prestadores de serviço que
constavam da relação apresentada pela fiscalização, retirada do CNES (declaração ao
Ministério da Saúde).
E no que se refere à alegação de que não há exclusividade, vale registrar que a
impugnante faz referência isoladamente ao Centro de Cirurgia Digestiva, que teria
prestado também serviço a outro Hospital - o Santa Luzia. Tal fato não afasta, por si só,
a pessoalidade na prestação dos serviços à impugnante, pois poderiam ter ocorrido em
horários diversos. A pessoalidade é pressuposto de relação empregaticia enquanto a
exclusividade não é requisito, mas exigência que pode existir, desde que especificada
em contrato de trabalho.
Além da onerosidade e pessoalidade, a relação empregaticia se perfaz com a conjugação
de outros requisitos, como subordinação e habitualidade.
A não eventualidade, também encontra-se apurada na presente situação.
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

Considera-se não eventual o trabalho necessário à atividade normal do empregador, cuja
natureza de não eventual se define pela relação entre o trabalho prestado e a atividade
da empresa.
A necessidade do empregador pelos serviços médicos prestados são permanentes e
correspondem à atividade fim da contratante.
Conforme planilhas anexas ao autos elaboradas pela fiscalização, durante o ano de
2012, foram vários meses de prestação de serviços, cujos sócios contratados mediante
empresas são de profissionais da área finalística do Hospital, vinculados ao objeto social
do contribuinte.
Sobre a definição da não eventualidade, elucidativa e aplicável à presente situação é a
ementa produzida em julgamento realizado pela Sétima Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 3a Região, em sede de Recurso Ordinário, cuja relatoria coube à
Desembargadora Alice Monteiro de Barros:
"EMENTA: RELAÇÃO DE EMPREGO "NÃO-EVENTUALIDADE. Não podem ser
considerados eventuais os serviços prestados por um garçom, pessoalmente, a um
restaurante, ainda que de forma intermitente, pois, conforme a melhor doutrina,
considera-se não eventual o trabalho que é necessário à atividade normal do
empregador. Presentes os pressupostos da pessoalidade, da não-eventualidade, do
pagamento de salário e da subordinação, trata-se de relação empregaticia." (01644-
2005-008-03-00-2 RO; Data de Publicação: 06/04/2006).
Em seguimento, ainda quanto aos requisitos da configuração do segurado empregado,
em conformidade com o art. 12 da Lei 8.212/91, resta analisar a subordinação.
A impugnante alega que não há subordinação na atividade médica, ante o elevado grau
de especialização e tecnicidade. Argumenta que quanto à subordinação hierárquica
nenhum funcionário estava em posição de superioridade quanto à gestão e comando dos
serviços prestados pela pessoa jurídica contratada. Defende que a simples existência de
cláusula contratual que designa um diretor técnico ou clínico para fiscalizar os serviços
médicos prestados não configura subordinação.
Em que pese tais alegações, entendo presente a subordinação jurídica.
Quanto mais intelectual a atividade, maior a autonomia, contrapondo-se ao trabalho
estritamente braçal. No entanto, a prevalecer o entendimento da impugnante, não
existiriam no mercado de trabalho médicos segurados empregados, o que na prática não
é o que ocorre.
A atividade médica, conquanto possua elevado grau de especialização e tecnicidade,
não possui autonomia absoluta, sujeitando-se no presente caso, também à diretiva do
Hospital Prontonorte.
No caso em questão, dos contratos das "prestadoras de serviços" constantes dos autos
observa-se o poder de direção do Hospital Prontonorte. Clausulas como: alteração de
horários das escalas de plantão será sempre precedida de aviso de, no mínimo, 05 dias,
por notificação escrita. A contratada se obriga a prestar seus serviços 24 horas por dia,
todos os dias do ano, inclusive sábados, domingos e feriados para cobertura dos
atendimentos aos usuários de ambulatório, internados e de pronto socorro. O contratante
pode restringir a entrada se comportarem de maneira prejudicial à disciplina e aos seus
interesses. Poderá ser recusada a admissão de profissionais que não se submetam à
análise técnica e administrativa, não aprovados pela sua Diretoria Técnica. A tomadora
poderá requerer a substituição do empregado, por risco à saúde do paciente. O
Contratante, por seu Diretor Técnico ou Diretor Clínico, poderá fiscalizar, a qualquer
momento, a atuação da contratada. Sujeitam-se a obedecer às normas de conduta ética,
bem como os estatutos estabelecidos no Regimento Interno do Hospital Prontonorte.
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

Participar de reuniões diversas afetas aos serviços prestados, discussões de casos
médicos, confecção e manutenção dos protocolos de atendimentos, registros e laudos
técnicos. Utilizar o software do Hospital para manter os prontuários na forma eletrônica.
Não interromper os serviços sob nenhuma hipótese, etc.
Ante o exposto, fica patente a subordinação jurídica ao Hospital Prontonorte, o qual se
desenvolve, como visto, em tríplice dimensão: poder de organização, poder de controle
e poder disciplinar.
Conseqüentemente os prestadores integraram a dinâmica produtiva do Hospital
Prontonorte, destinatário dos serviços prestados, caracterizando também a chamada
subordinação estrutural em que há a integração do trabalhador à dinâmica organizativa
e operacional do tomador de serviços.
No Magistério de Maurício Delgado, a subordinação estrutural é a que se manifesta pela
inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente
de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica
de organização e funcionamento.
E segue Delgado3, precisando esse novo conceito de relação de emprego, sublinhando
que a "subordinação estrutural supera as dificuldades de enquadramento de situações
fálicas que o conceito clássico de subordinação tem demonstrado, dificuldades que se
exacerbam em face, especialmente, do fenômeno contemporâneo da terceirização
trabalhista. Nesta medida ela viabiliza não apenas alargar o campo de incidência do
Direito do Trabalho, como também conferir resposta normativa eficaz a alguns de seus
mais recentes instrumentos desestabilizadores em especial a terceirização".
Diante do exposto, configuram-se segurados obrigatórios da Previdência Social, na
qualidade de segurados empregados, nos termos do art. 12 da Lei 8.212/91.
3 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, T ed.,
2003.
1.2.3 - INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DOLO, FRAUDE E
CONLUIO. ILEGALIDADE DA MULTA QUALIFICADA APLICADA
Segundo o recorrente, não restou configurado qualquer ato praticado pelas
pessoas envolvidas que possa ser caracterizado como fraudulento, inclusive a " pejotização",
inexistindo, por essa razão, dolo ou conluio para afastar a legislação fiscal e, com isso, justificar
a aplicação da multa qualificada ao percentual de 150%.
Ainda, segundo o recorrente, muito pelo contrário, pois, demonstrou-se
cabalmente que é a própria legislação federal que admite expressamente a prestação de serviços
intelectuais, em caráter personalíssimo ou não, por meio dessas sociedades, não havendo como
se qualificar esse expediente como uma fraude à lei previdenciária.
Nesta parte do recurso, entendo que o contribuinte, apesar de se utilizar de
artifícios elisivos com a intenção de afastar a tributação, através dos atos praticados, como a
contratação de serviços terceirizados nas suas atividades fins, através de interpostas empresas,
agiu também impulsionado por uma série de incertezas no mundo jurídico no tocante à aplicação
da súmula 331 do TST, como também devido às dúvidas outrora existentes por ocasião da
aplicação do artigo art. 129 da Lei n.o 11.196/05, onde, posteriormente, foi confirmada a
constitucionalidade deste artigo.
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

Por conta disso, diante das incertezas apresentadas, entendo que deve ser afastada
a qualificação da multa de ofício aplicada ao recorrente.
Reforçando as minhas razões de decidir, no tocante à qualificação da multa,
utilizarei os argumentos apresentados através do acórdão, 2402007.200 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, cujo contribuinte se trata de um dos responsáveis solidários constantes da presente
autuação, datado de 07 de maio de 2019, cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
3.5 Insubsistência e qualificação da multa aplicada
A recorrente defende a insubsistência da multa aplicada, pois. no seu entender, a Lei
13429/17, que trata da possibilidade de terceirização de serviços, deveria ser aplicada
retroativamente, conforme prevê o art. 106. inc. II. "a", do CTN.
No entanto, entendo que a inexistência de vínculo empregatício é um ponto prejudicial
para a possibilidade de aplicação retroativa da nova lei. na medida em que. se prevalecer
o entendimento pela existência do vínculo laboral, será inviável cogitar-se da aplicação
da lei nova de forma mais favorável ao recorrente. Expressando-se de outra forma, se o
recurso for desprovido, pela existência dos requisitos caracterizadores da relação de
emprego, não haverá como defender a aplicação da nova lei aos fatos passados. Veja-se.
nesse sentido, que o § 2o do art 4°-A da Lei 6019/74, com a redação da Lei 13429/17,
pressupõe a inexistência de vínculo empregatício (vide abaixo).
Art. 4°-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela
contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade
principal, à pessoa jurídica de direito piivado prestadora de serviços que possua
capacidade econômica compatível com a sua execução. (Redação dada pela Lei n°
13.467, de 2017)
§ 1o A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado
por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços.
(Incluído pela Lei n° 13.429, de 2017)
Quanto à qualificação da multa, entendo que não houve demonstração de que o
contribuinte teria tido a intenção de sonegar, fraudar ou agir em conluio. Pelo contrário,
o sujeito passivo agiu de acordo com um modelo de negócio que entendia estar em
consonância com a lei, de tal fornia que é indevida a aplicação da multa dobrada.
O evento deflagrador da duplicação da penalidade não é o fenômeno denominado de
"pejotização". pois tal fenômeno enseja o lançamento das contribuições previdenciárias
em si. Ao propor a aplicação da multa cabível, conforme determina o art. 142 do CTN. a
autoridade administrativa, caso entenda pela cominação em dobro, tem o dever de
detalhar e de demonstrar a existência de ao menos uma das condutas dolosas tipificadas
como sonegação, fraude ou conluio.
E mais. as condutas que resultam na qualificação da multa de ofício igualmente ensejam
penalidades criminais, como ressalva a parte final do § 1o do art. 44 da Lei 9430/96. o
que exalta a importância de as autoridades administrativas da Receita Federal do Brasil
terem maior cuidado na qualificação da multa.
Logo. voto por desqualificar a multa de ofício, citando, a título de argumentação, o
seguinte precedente deste Colegiado:
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL
ACERCA DO DOLO. DESCABIMENTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA.
Não restando suficientemente evidenciado que o contribuinte pautou sua conduta com o
dolo de inflingir as normas tributárias, não cabe perseverar a qualificação da multa de
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

oficio. Reconhece-se a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário
quando ultrapassado o prazo previsto no art. 150, § 4o CTN.
(CARF, N° Acórdão 2402-005.614, julgado em 07/02/2017)
1.2.4 - INAPLICABILIDADE DAS DEMAIS MULTAS LANÇADAS
Neste item do recurso, a contribuinte limita-se a informar que são insubsistentes
as multas aplicadas pelo descumprimento das obrigações acessórias, uma vez serem reflexas do
equivocado entendimento de estar configurada relação de emprego com os médicos integrantes
das pessoas jurídicas contratadas pela contribuinte, e, por consequência, o dever de declarar e
recolher as contribuições previdenciárias lançadas, o que definitivamente não ocorreu, como já
exposto.
Por conta disso, considerando que o próprio contribuinte ao não levantar
questionamentos recursais e afirmar que a manutenção das presentes multas deve ser reflexo da
decisão relativa à obrigação principal, entendo que devem ser mantidas as demais multas nos
termos da autuação e mantidas pelo presente acórdão.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

Em relação à solicitação de que sejam informados o local e hora do julgamento
para defesa oral da recorrente, conforme previsto no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tem-se que este tema não deve ser objeto do recurso, pois é
um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no 343/2015
(RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta de
julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE PARCIAL provimento no sentido de que seja afastada a qualificação
da multa de ofício aplicada. .
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Voto Vencedor
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama - Redator designado
Por economia processual e para evitar redundâncias desnecessárias, adoto o
relatório produzido pelo Conselheiro Relator Francisco Nogueira Guarita, a quem rendo minhas
homenagens. Apesar do seu costumeiro acerto, ouso dele discordar.
Conforme se verifica dos termos do voto vencido, a fiscalização pautou-se nos
termos do disposto na Súmula n° 331 do TST, que dispõe:
Súmula no 331 do TST
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do
item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27,
30 e 31.05.2011
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o
vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário
(Lei no 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera
vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou
fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de
vigilância (Lei no 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de
serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a
pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde
que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta
culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.o 8.666, de 21.06.1993, especialmente
na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de
serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero
inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente
contratada.
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas
decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.
Por outro lado, em 30/08/2018, quando do julgamento do RE 958252 (submetido
ao rito da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal – STF entendeu pela insubsistência
das premissas da proibição jurisprudencial do Egrégio TST em relação à terceirização,
oportunidade em que reconheceu a inconstitucionalidade dos incisos I, III, IV e VI da referida
Súmula no 331 do TST. Na ocasião, foi fixada a seguinte Tese de Repercussão Geral:
Tema 0725: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Quanto ao tema, transcrevo trecho da ementa do acórdão proferido pelo STF no
RE 958252:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
DO
TRABALHO.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
“TERCEIRIZAÇÃO”.
ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E
DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1o, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E
DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART.
5o, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1o,
III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM
O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA
NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE
MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO
ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE
LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE
GRAU
MÁXIMO
DE
CERTEZA.
MANDAMENTO
DEMOCRÁTICO.
LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS
DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO.
EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE
MOVIMENTOS
SINDICAIS.
DIVISÃO
ENTRE
“ATIVIDADE-FIM”
E
“ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A
ECONOMIA
MODERNA.
CISÃO
DE
ATIVIDADES
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA
DE
CARÁTER
FRAUDULENTO.
PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL
DA
LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1o, IV, E 170). CIÊNCIAS
ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS
REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS
EMPREGADOS
QUE
CONTRATAREM.
EFEITOS
PRÁTICOS
DA
TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE
METODOLOGIA
CIENTÍFICA.
ESTUDOS
DEMONSTRANDO
EFEITOS
POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS,
TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS
PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO
TST.
AFASTAMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
CONTRATATE
POR
OBRIGAÇÕES
DA
CONTRATADA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a
constitucionalidade da Súmula n.o 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que
concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do
contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa
terceirizada.
(...)
22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no
período anterior à edição das Leis no. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente
dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira
pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula no. 331 do TST, por violação aos
princípios da livre iniciativa (artigos 1o, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual
(art. 5o, II, da CRFB).
23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada
pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis no. 13.429/2017 e
13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova
redação da Lei n.o 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas
das empresas tomadoras e prestadoras de serviço.
(...)
(RE 958252, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG
12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019)
Portanto, o Egrégio STF já reconheceu a inconstitucionalidade da orientação
jurisprudencial do TST, no que diz respeito quanto à proibição da terceirização da atividade-fim
e por tal razão, cai por terra o fundamento adotado pela autoridade fiscal para a lavratura do auto
de infração ora em discussão
Neste sentido, o Regimento Interno do CARF – RICARF (aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015) prevê em seu art. 62, §2o, que as decisões proferidas pelo
STF sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC (regime de repercussão geral) devem ser
observada pelos Conselheiros do CARF:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

Neste sentido, não merece sustentar a autuação ora em análise, por estar embasada
em orientação jurisprudencial considerada inconstitucional por decisão definitiva do STF em
sede de repercussão geral.
Merece destaque o fato de que o STF, admitiu e proveu reclamação constitucional
para desconstituir acórdão contrário ao entendimento firmado na ADPF 324 e no RE 958.252,
em caso que tratava especificamente da contratação de médicos por intermédio de pessoa
jurídica da qual os sócios são os próprios prestadores de serviços (AgRg na Reclamação
47.843/BA, Rel. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJ 08.02.2022).
A fim de corroborar o entendimento desta colenda turma de julgamento, peço
vênia para transcrever trecho das razões expostas pelo Ilustre Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira no no acórdão no 2201-004.378, oportunidade em que expôs com clareza suas lições e
análise teórica sobre o tema ora em discussão:
Preceitua a Carta da República que a ordem econômica é fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, com expressa garantia para todos do livre
exercício de qualquer atividade econômica. Assim está redigido o artigo 170:
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei.”
O preceito constitucional é claro em garantir que qualquer do povo pode exercer todo
tipo de atividade econômica encontrando, por óbvio, na lei, o limite desse exercício.
Dessa constatação, podemos inferir que é lícito ao profissional que presta serviços, fazê-
lo por meio de uma pessoa jurídica, uma vez que o exercício dessa atividade econômica
não encontra óbice legal, tampouco a constituição de uma empresa com essa mister
ofende a ordem jurídica.
Cediço que a conformação societária dessa pessoa jurídica é critério daquele que a
constitui, existindo no ordenamento pátrio diversos modelos societários que se amoldam
a esse mister .
Constituída a pessoa jurídica, essa ficção passa a contar com a tutela do ordenamento
jurídico que empresta personalidade ficta a essa pessoa, que passa a ser objeto e sujeito
de direito.
Não obstante, a prestação de serviços atividade econômica cujo o objeto é uma
obrigação de fazer por vezes também é prestada por uma pessoa física, realizada pelo
trabalho dessa pessoa, atividade também valorizada pelo mesmo comando
constitucional acima mencionado.
Por muito tempo, a doutrina distinguiu pelo atributo da pessoalidade, a prestação de
serviços realizado pela pessoa jurídica daquele prestado pela pessoa física. Assim,
quando o contratante precisava que tal serviços fosse prestado por determinada pessoa,
era essa a contratada, em razão da característica única que é atributo típico do ser
humano, do trabalhador. Se, por outro lado, a prestação do serviço se resumia a um
objetivo determinado, um 'facere' pretendido, a contratação de pessoa jurídica atendia a
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

essa necessidade, vez que despicienda a característica de personalidade para a execução
do objeto do contrato de prestação de serviços.
Se por um lado, no âmbito dos contratos, tal diferenciação interessa somente às partes,
causando pouco, ou nenhum, impacto a terceiros, por outro, no âmbito tributário, tal
diferenciação é ponto fulcral, em razão da diferenciação da exação incidente sobre as
duas formas de prestação de serviços, menos onerosa quando prestada por pessoa
jurídica.
O menor custo tributário, tanto para o contratante, quanto para o prestador de serviços,
fomentou uma crescente transformação de pessoas físicas que prestavam serviços,
trabalhadores portanto, em empresas.
Em 2005, com o advento da Lei no 11.196, a legislação tributária passou a
explicitamente admitir tal fenômeno. Vejamos a redação do artigo 129:
“Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002Código Civil.”
Claríssima a disposição legal. Havendo prestação de serviços por meio de pessoa
jurídica, mesmo que atribuição de obrigações às pessoas físicas, e sendo esses serviços
de natureza intelectual, assim compreendidos os científicos, os artísticos
e os culturais, o tratamento fiscal e previdenciário deve ser aquele aplicável as pessoas
jurídicas, exceto no caso de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como consta
das disposições do artigo 50 do Código Civil Brasileiro.
Não obstante o exposto, cediço recordar que a CLT impõe limite legal à prestação de
serviços por pessoa jurídica. Tal limite se expressa exatamente na relação de trabalho.
Vejamos as disposições da Lei Trabalhista:
" Art. 2o Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
(...)
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de
trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
(...)
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.”
Patente o limite da prestação de serviços personalíssimos por pessoa jurídica: a relação
de emprego.
Ao recordarmos as disposições do CTN, constantes não só do parágrafo único do artigo
116, como também do inciso VII do artigo 149, podemos asseverar que, encontrando a
Autoridade Tributária as características da relação de emprego na contratação de
prestação de serviços por pessoa jurídica, surge o direito do Fisco de desconsiderar tal
situação jurídica, vez que dissimuladora do contrato de trabalho, e constituir o crédito
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

tributário decorrente da constatação do fato gerador verificado com o trabalho da pessoa
física.
Dito de maneira diversa: para que haja o lançamento tributário por desconsideração da
prestação de serviços por meio de pessoa jurídica é ônus do Fisco a comprovação da
existência da relação de emprego entre a pessoa física que prestou os serviços objeto da
desconsideração da personalidade jurídica e o contratante desses serviços.
A doutrina trabalhista é assente em reconhecer o vínculo de emprego quando presentes,
simultaneamente, as características da pessoalidade, da onerosidade, da habitualidade e
da subordinação.
Confrontemos as disposições da melhor doutrina trabalhista com os ditames específicos
da Lei no 11.196/05, com o objetivo de encontrarmos a exata diferenciação entre a
relação de emprego e a prestação de serviços por pessoa jurídica.
Em primeiro lugar é necessário observar que a pessoalidade não é relevante no distinção
em apreço. Tal afirmação se corrobora com a simples leitura do artigo 129 da Lei no
11.196, que explicitamente afasta a questão do caráter personalíssimo e da atribuição de
obrigações às pessoas que compõe a sociedade prestadora de serviços.
Em segundo lugar, forçoso reconhecer que a habitualidade não apresenta relevância
como fato distintivo entre a prestação de serviços por pessoa física ou jurídica, vez que
tanto numa como em outra, a habitualidade, ou ausência desta, podem estar presentes.
Nesse ponto é necessário recordar que nas relações comerciais também se instaura uma
relação de confiança, decorrente do conhecimento da excelência na prestação de
serviços do fornecedor habitual.
A análise da onerosidade também não ajuda no traço distintivo. Cediço que tanto no
emprego quanto na mera relação comercial de prestação de serviços, o pagamento pelos
serviços prestados está presente.
Logo, o ponto fulcral da distinção é a subordinação. Somente na relação de emprego o
contratante, no caso empregador, subordina o prestador de serviços, no caso , o
empregado.
Porém, não se pode, sob pena de ofensa ao direito, entender que qualquer forma de
direção da prestação de serviços é a subordinação típica das normas trabalhistas.
Esta, a subordinação trabalhista, se apresenta em duas situações específicas.
A primeira se observa quando o empregador, no nosso caso o contratante da prestação
de serviços conduz, ordena, determina a prestação de serviços. É a chamada
subordinação subjetiva onde o prestador de serviços, o trabalhador, recebe ordens
específicas sobre seu trabalho, assim entendida a determinação de como trabalhar, de
como executar as tarefas a ele, trabalhador, atribuídas. É a subordinação típica, aquela
presente no modelo fordista-taylorista de produção.
Modernamente, encontramos o segundo modelo de subordinação, erroneamente
chamado por muitos de subordinação jurídica. Não se pode admitir tal denominação,
quanto mais a afirmação que esta subordinação decorre do contrato. Ora, qualquer
contrato imputa direitos e deveres e por certo, desses decorre subordinação jurídica,
posto que derivada de um negócio jurídico que atribui obrigações.
Essa moderna subordinação é a chamada subordinação estrutural, nos dizeres de
Maurício Godinho Delgado. É a subordinação consubstanciada pela inserção do
trabalhador no modelo organizacional do empregador, na relação institucional
representada pelo fluxo de informações e de prestação de serviços constante do negócio
da empresa contratante desses serviços.
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

Mister realçar que é por meio da subordinação estrutural que o empregador, o tomador
de serviços que subordina o prestador, garante seu padrão de qualidade, uma vez que
controla todo o fluxo da prestação dos serviços necessários a consecução do mister
constante de seu objeto social, ou seja, é por meio de um modelo de organização que há
o padrão de qualidade necessário e o controle das atividades e informações
imprescindíveis para a prestação final dos serviços, para a elaboração do produto, para a
venda da mercadoria que é o fim da atividade econômica pretendida pelo contratante
dos serviços, pelo empregador.
Com essa considerações, a solução da lide tributária instaurada por meio do presente
recurso voluntário será encontrada a partir da comprovação, ou não, da existência da
relação de emprego, consubstanciada pela comprovação da subordinação, entre as
pessoas físicas que prestaram os serviços mencionados no auto de infração e a
Recorrente.
(...)
(destaques no original)
No mesmo sentido, foram proferidos outros acórdãos abaixo mencionados:
“(...) da leitura do Relatório Fiscal, constata-se que a fiscalização reconheceu a
existência de vínculos empregatícios entre a contribuinte e os prestadores de serviços
autônomos e os sócios de pessoas jurídicas mediante a invocação da Súmula no 331 do
(...) TST. Ou seja, autuação da autoridade lançadora praticamente focou e desenvolveu
seu trabalho em cima da atividade-fim da contribuinte, sem demonstrar os necessários
elementos que caracterizam os vínculos empregatícios. (...) Contudo, como bem
apontado pela contribuinte em suas razões de defesa, em 30/08/2018, quando do
julgamento do RE 958252 (submetido ao rito da repercussão geral), o (...) STF entendeu
pela insubsistência das premissas da proibição jurisprudencial do Egrégio TST em
relação à terceirização, oportunidade em que reconheceu a inconstitucionalidade dos
incisos I, III, IV e VI da referida Súmula no 331 do TST. (...) Ou seja, o Egrégio STF já
reconheceu a inconstitucionalidade da orientação jurisprudencial do Colendo TST no
que se refere às premissas adotadas para a proibição da terceirização da atividade-fim.
Neste sentido, não merece sustentar a autuação ora em análise, por estar embasada
em orientação jurisprudencial considerada inconstitucional por decisão definitiva
do STF em sede de repercussão geral. Como exposto, a autuação da unidade
preparadora foi muito voltada e focada na atividade-fim da contribuinte, sem
demonstrar a necessária existência dos elementos caracterizadores das relações de
emprego, quais sejam: habitualidade, pessoalidade, subordinação e onerosidade. Como
apontado pela contribuinte, a autoridade lançadora reconheceu centenas de vínculos
empregatícios apenas mediante a análise dos contratos, oportunidade em que
entendeu pela caracterização da relação de emprego em razão do exercício da
atividade-fim pela pessoa ou empresa contratada. Contudo, ao agir desta forma,
não houve uma análise detida da existência dos requisitos para a relação de
emprego, o que atesta a precariedade do lançamento. (...).” (Acórdão no 2201-
009.162, 2a Seção, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, Sessão de 02.09.2021) (grifou-
se)
“(...) Cumpre observar, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente a
ADPF 324 e o RE 958252 (esse último na sistemática da repercussão geral), nos quais
se discutia a licitude da terceirização de atividades precípuas da empresa tomadora de
serviços, fixou a seguinte tese jurídica: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma
de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto
social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante (tema 725 da repercussão geral).’ Desse modo, em razão da natureza
vinculante das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos aludidos feitos,
deve ser reconhecida a licitude das terceirizações em qualquer atividade empresarial.
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-011.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723530/2016-66

Como decorrência de tal decisão do STF, perde o sentido a interpretação dada pela
fiscalização quanto à caracterização da pejotização (...)” (Acórdão 2201-009.410, 1a
Turma Ordinária, 2a Câmara, 2a Seção, Sessão de 09.11.2021)
Portanto, acolho a pretensão do contribuinte, quanto a este ponto.
Ainda, com relação às infrações por descumprimento de obrigações acessórias,
verificamos que elas estão intimamente ligadas ao descumprimento das obrigações principais
que estão sendo canceladas nos presentes autos, de modo que também devem ser canceladas,
uma vez que não se caracterizam como descumpridas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 2343
DF CARF MF
Original